Tribunal: STF
Processo: ARE 1553966
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E PROFESSOR. LEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. INEXISTÊNCIA DE DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO OBRIGATÓRIO EM RAZÃO DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR PARTE DO ENTE PÚBLICO PROMOVIDO. INTELIGÊNCIA DO ART. 496, § 1º, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO. APELAÇÃO. EXERCÍCIO CONCOMITANTE. CARGO AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA E PROFESSOR. ENQUADRAMENTO NO CONCEITO DE CARGO TÉCNICO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 36 DA LEI Nº 11.359/2019. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. COMPROVAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DO APELO.



    1. Por força do art. 496, § 1º, do Código de Processo Civil, somente haverá remessa necessária da sentença quando não for interposta apelação por parte do Ente Público contra o qual houver condenação.



    2. "O cargo de Agente de Segurança Penitenciária se enquadra no conceito de técnico, uma vez que exige daquele que o exerce conhecimentos específicos e treinamento especial obtidos no curso de formação. Uma vez observado o enquadramento no conceito de técnico ou científico o cargo de Agente de Segurança Penitenciária, bem como considerando a compatibilidade de horários no desempenho deste e do cargo de Professor de Ensino fundamental da Rede Pública, há de ser declarada a licitude da acumulação de cargos pela parte impetrante, e, via de consequência, reputado ilegal o ato da autoridade coatora que determinou o exercício do direito de opção." ( TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00212003220138152001, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. Em 26-09-2017)”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos XVI, alínea "b", e XVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente